Tribunal: TJES
Processo: 5017091-11.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017091-11.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GP GOMES FOGOES LTDA
RECORRIDO: VIVO S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017091-11.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
GP GOMES FOGÕES LTDA.

RECORRIDO:
VIVO S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÕES NO JUIZADO ESPECIAL
. ART. 8, INCISO II, DA LEI 9099/95. ROL TAXATIVO. ENUNCIADO 135 DO FONAJE. ILEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA. PORTE “DEMAIS”. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por GP GOMES FOGÕES LTDA em face do VIVO S.A.

Em síntese, a parte autora argumenta que possuía contrato junto a Claro de telefonia fixa e internet, todavia, resolveu realizar a portabilidade para a demandada. Aduz que o técnico da requerida realizou somente a instalação da nova internet e não concluiu a instalação da linha telefônica, motivo pelo qual permanece sem o serviço até o presente momento. Sustenta que tentou diversas vezes solucionar a questão administrativamente, mas não logrou êxito.

A sentença
homologada
pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Por isso, revogo a liminar de id 27246308, bem como JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença no ID 8508108, a parte autora interpôs Recurso Inominado, alegando que por mais que redigida sob a forma de LTDA, goza atualmente de atividade microempresária. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

De início, cabe destacar que na forma do art, 8º, § 1º, inciso II, da Lei 9.099/95, resta evidenciado que podem ser partes ativas para propor ações mediante os juizados estaduais, as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais (MEI), as microempresas (ME) e as empresas de pequeno porte (EPP), senão vejamos:

Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§ 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

I - As pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;

II - As pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999;

IV - As sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001.

Somado a isto, o Enunciado 135 do FONAJE dispõe que:

ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 47) – O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte ao sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária, por documento idôneo. (Alteração aprovada por maioria qualificada em assembleia realizada no
50º Encontro
– Foz do Iguaçu/PR.)

Neste contexto, entendo que é o caso de se reconhecer a ilegitimidade da empresa autora com base no art. 8º, § 1º, II, da Lei nº 9.099/95. Isso porque, em que pese a documento juntado somente em fase recursal no ID 8508111, em consulta ao site da Fazenda, de fato, o porte da recorrente é “DEMAIS”, não sendo MEI, ME ou EPP.

A inteligência da norma, no caso, é vedar que a pessoa jurídica tenha acesso indireto ao sistema dos juizados especiais. Ainda, como se sabe o referido rol é taxativo, não podendo ser ampliado. Assim, entendo ser a recorrente ilegítima para propor a presente ação perante o sistema dos juizados especiais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
04.912.953/0001-87
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
25/02/2002

NOME EMPRESARIAL
GP GOMES FOGOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
********

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle (Dispensada *)
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R LUCIANO DAS NEVES

NÚMERO
1273

COMPLEMENTO
LOJA 01 LOJA 02

CEP
29.100-201

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO DE VILA VELHA

MUNICÍPIO
VILA VELHA

UF
ES

ENDEREÇO ELETRÔNICO
ADMINISTRATIVO@INVESTCONSULT.COM.BR

TELEFONE
(27) 3222-6543

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
12/07/2003

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

(*)

A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia
20/08/2024
às
15:06:58
(data e hora de Brasília).

Página:
1/1

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)